Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-40.2022.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-40.2022.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE LEANDRO DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: PHILCO ELETRONICOS SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE TELEVISOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL OU MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000546-40.2022.8.05.0063
, tendo como Apelante

JOSE LEANDRO DA SILVA ALMEIDA
e, como Apelada,
PHILCO ELETRONICOS SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .